Tribunal: CARF
Processo: 10725.001036/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10725.001036/2007-73 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.794 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
17 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
AMARO SOARES PINTO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 16/19), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$2.641,37 para
saldo de imposto a pagar de R$1.133,65. Como já fora restituído o montante de R$1.240,97,
exige-se do contribuinte imposto suplementar de R$2.374,62. A notificação noticia omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 4/7/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
30/7/2007, às fls. 2/20 e 32/34 dos autos, na qual o contribuinte alegou que seria portador de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.001036/2007-73
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.794 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001036/2007-73

moléstia grave desde 9/7/99, tendo apresentado declaração retificadora para receber a restituição
a que faz jus.
A impugnação foi apreciada na 2a Turma da DRJ/RJ2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 40/44):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser comprovada, mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Uma vez instaurado o procedimento de oficio, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de oficio.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação, o contribuinte, em 7/10/2010 (fl. 49),
apresentou recurso voluntário, às fls. 49/51, indicando a juntada de laudo pericial emitido por
serviço médico da Secretária Municipal de Saúde. Acrescenta que sua fonte pagadora já teria
reconhecido seu direito à isenção, não efetuando desconto do IRF.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Não consta dos autos o Aviso de Recebimento (AR) relativo à ciência da decisão
de primeira instância. Nada obstante, é possível concluir pela tempestividade do recurso, uma
vez que a intimação data de 13/9/2010 (fl. 47) e o recurso foi interposto em 7/10/2010 (fl.49).
Registro ainda que o extrato do processo indica a ciência em 17/9/2010 (fl.52). Considerando
que atende aos requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
O litígio recai sobre rendimentos recebidos pelo contribuinte da Prefeitura
Municipal de Campos dos Goytacazes, os quais ele alega seriam isentos do IR por ser ele
portador de moléstia grave.
Sobre o assunto, trago as súmulas CARF nos 43 e 63, de observância obrigatória
por este Colegiado:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.794 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001036/2007-73

Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais.
Na apreciação da impugnação, a decisão recorrida acatou o documento de fl.33
como prova da natureza de aposentadoria dos rendimentos, mas apontou a ausência de laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, para fazer prova da moléstia.
Agora, em seu recurso, o recorrente junta declaração de fl.50. em receituário da
Secretaria Municipal de Saúde - SUS.
A Solução de Consulta Interna COSIT no 11, de 28 de junho de 2012, publicada
no sítio da Receita Federal do Brasil em 3/7/2012, analisando a legislação de regência, apontou
os requisitos mínimos do laudo pericial necessário a fazer a prova da moléstia:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial, assim
entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da
profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por médico
investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas internas
especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão emissor;
b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-
10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada
portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em
período anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia seja passível de controle, o
prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave
provavelmente esteja assintomático; e e) o nome completo, a assinatura, o no de
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e
a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela
emissão do laudo pericial.Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os
incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo
das demais exigências legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos
periciais expedidos por instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder
Público, independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os
laudos médicos expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal, não
podendo ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao SUS.
Dispositivos Legais: Art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988; art. 30, caput, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Observo que o documento apresentado na fase recursal não consigna a matrícula
do seu emitente junto ao serviço médico do município de Campos dos Goytacazes. Em consultas
ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (cnes.datasus.gov.br), não localizei vínculo
do profissional com o município citado.
Ainda que superada essa questão, verifico que o documento foi emitido em 2010 e
aponta que o contribuinte “...é portador de cardiopatia grave (insuficiência cardíaca pós infarto),
em tratamento cardiológico desde 09/07/1999”.
Como o documento não aponta a data de início da moléstia, só é possível
reconhecer a sua existência a partir da data de emissão do laudo. O fato de o documento indicar
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.794 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001036/2007-73

que o contribuinte está em tratamento desde 1999 não nos permite concluir que a existência da
moléstia data dessa época.
Nesse sentido, a IN SRF no 15, de 2001, então vigente, disciplinava em seu artigo
5o:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
...
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids) e fibrose
cística (mucoviscidose);
...
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Atualmente, encontra-se em vigor a IN RFB no1.500, de 2014, que, em seu artigo
6o, traz as mesmas disposições.
Dessa forma, não restando comprovada a existência da moléstia grave no ano-
calendário 2003, a isenção não pode ser reconhecida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital